Tribunal: TJPA
Processo: 0002724-22.2019.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002724-22.2019.8.14.0009

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: DILSON SOUZA BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0002724-22.2019.8.14.0009

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): DILSON SOUZA BRITO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança que, nos autos da ação penal nº 0002724-22.2019.8.14.0009, julgou extinta a punibilidade do recorrido Dilson Souza Brito, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal. Segundo a denúncia, o recorrido vendeu ingresso falsificado para evento esportivo, impedindo o acesso da vítima ao estádio. O recorrido foi preso em flagrante. A denúncia foi oferecida com base no art. 171, “caput”, do Código Penal, tendo o juízo de origem extinguido o feito com fundamento no art. 107, IV, do CP, ante a aplicação da prescrição pela pena virtual.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a extinção da punibilidade com fundamento em prescrição pela pena virtual, ou seja, aquela calculada com base em eventual sanção hipotética, sem que tenha havido condenação ou fixação concreta da pena.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da prescrição pela pena virtual carece de amparo legal e contraria a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme dispõe a Súmula n. 438/STJ.

4.

Enquanto não fixada a pena concreta, aplica-se a pena máxima em abstrato prevista para o tipo penal imputado ao réu, nos termos do art. 109, III, do Código Penal.

5.

A extinção da punibilidade com base em pena hipotética viola o interesse de agir do Ministério Público e compromete a regular aplicação da lei penal.

6.

A decisão de primeiro grau destoa da orientação firmada pelos Tribunais Superiores, que vedam o reconhecimento da chamada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, conforme precedentes reiterados.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção da punibilidade com base em prescrição da pretensão punitiva fundada em pena hipotética é inadmissível por ausência de previsão legal.

2.

A prescrição deve ser calculada com base na pena máxima cominada em abstrato até a prolação de sentença condenatória.

3.

O reconhecimento da prescrição em perspectiva viola a Súmula n. 438 do STJ e impede o regular prosseguimento da ação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV, e 109, III; CPP, arts. 3º e 61.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 438; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820788/AM, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.10.2019, DJe 10.10.2019; STJ, AgRg no AREsp 1526684/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 19.11.2019, DJe 03.12.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002724-22.2019.8.14.0009

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): DILSON SOUZA BRITO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra decisão exarada pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança,
o qual nos autos criminais de nº 0002724-22.2019.8.14.0009, julgou extinta a punibilidade do recorrido
DILSON SOUZA BRITO,
ante a ocorrência da prescrição.

Narra a denúncia que no dia 03/04/2019, por volta das 16:20 horas, no município de Bragança, o recorrido comercializou um ingresso falso referente ao jogo entre os times Bragantino e Remo, cuja a vítima foi Carlos Admar Ferreira da Silva Filho, sendo que este, ao acessar o interior do estádio, não teve o código de seu ingresso reconhecido pela leitora, e desta forma, foi impedido de adentrar ao estádio.

Consta ainda da peça inicial acusatória, que o ofendido acionou policiais militares que estavam no local realizando policiamento ostensivo, informando-os sobre os fatos e apontando o recorrido, sendo o mesmo preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia para a realização dos procedimentos cabíveis.

Tais fatos motivaram a denúncia e a instauração do processo penal pelo cometimento do delito previsto no artigo 171, “caput”, do Código Penal, tendo o juízo de primeiro grau analisado os autos e a peça inicial, decidindo extinguir o processo sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 107, inciso IV, do Código Repressivo, 3º e 61, ambos do Código de Processo Penal, ante a ocorrência da prescrição.

Inconformado o recorrente interpôs recurso, no qual pugnou pela reforma da decisão, alegando nulidade da sentença eis que genérica, inocorrência da prescrição e a inaplicabilidade da prescrição virtual.

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

Adianto que a irresignação ministerial merece ser acolhida.

A decisão combatida é contrária ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que enquanto não há pena em concreto, ou seja, no decurso da instrução criminal, a prescrição regula-se pela pena máxima em abstrato, a qual, no que se refere ao artigo 171, “caput”, do Código Penal, é de 05 (cinco) anos de reclusão, prescrevendo em 12 (doze), conforme o artigo 109, III, do Códex Repressivo, e não aquela que supostamente seria imposta ao réu, a chamada pena virtual.

Desse modo, o interesse de agir ministerial que repousa na necessidade de aplicação da lei penal a fato definido como crime, não pode ser obstado pelo reconhecimento da prescrição pela pena virtual, sem amparo legal, em flagrante violação à Súmula 438/STJ, segundo a qual: “
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA OU VIRTUAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ.
1. O
"
Superior Tribunal de Justiça
e o
Supremo Tribunal Federal
são firmes na compreensão de que
falta amparo legal
à denominada
prescrição em perspectiva
, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética"
( AgRg nos EDcl no REsp 1820788/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 10/10/2019). Precedentes. 2.
Nos termos da Súmula n. 438/STJ, "é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal".
[...] 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento ( AgRg no AREsp 1526684/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019). (grifos e negritos meus)

Assim, deve ser cassada a decisão que extinguiu a punibilidade da pretensão punitiva estatal, nos termos da Súmula n. 438/STJ, acolhendo-se o recurso do Ministério Público, ordenando o regular prosseguimento do feito.

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento
, reformando a decisão de primeiro grau que extinguiu o processo pela prescrição em perspectiva, tendo em vista a falta de amparo legal, determinando-se o prosseguimento do feito até decisão final.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2025